Tribunal: TJDFT
Processo: 0728020-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728020-58.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA, THATYANNA MYCHELLE GOMES DE CARVALHO EMBARGADO: THATYANNA MYCHELLE GOMES DE CARVALHO, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos, individualmente, por BANCO DO BRASIL S/A e THATYANNA MYCHELLE GOMES DE CARVALHO, com pedido de efeitos modificativos ao julgado. Intimem-se as partes para apresentarem resposta. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 29 de junho de 2020 16:03:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator